Tribunal: TJDFT
Processo: 0733968-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
direito partidário. apelação cível. mandado de segurança. união brasil. ato de convocação de convenção para formação de diretório estadual. contrariedade às normas estatutárias. segurança concedida. anulação do ato.
1. Apelação cível interposta em razão de sentença que concedeu a segurança pretendida pelos ora apelados para anular ato do ora apelante que convocou a realização de Convenção Extraordinária do partido UNIÃO BRASIL no Estado do Amazonas.
2. O ato praticado em desconformidade com o regramento de conformação do partido (Estatuto), ainda que proferido por seu Presidente Nacional, fere a previsão constitucional que determina o resguardo de preceitos democráticos na atuação partidária (art. 17 da CF).
3. Apelo conhecido e desprovido.